Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO APLICAÇÃO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Uma vez que não houve a fixação de verba honorária na origem, não há que se falar em majoração de honorários em grau de recurso, em favor do patrono da parte contrária, pois não se enquadra na hipótese prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, visto que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão porque na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
3. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios a verba deverá observar os critérios estabelecidos no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.